Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. LIMITAÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Agravos de instrumento interportos pelas partes contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença de no 0778755-40.2024.8.07.0016, que limitou a multa a ser executada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e, posteriormente, determinou a expedição de RPV.
2. Em seu recurso, a autora alega que o requerido permaneceu inerte quanto ao cumprimento da tutela deferida por vinte e seis dias, de 23/08/2024 a 18/09/2024, sendo devida multa no importe de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e não o valor limitado pelo juiz.
3. Em seu recurso, o requerido, alega que nos termos do Tema 706 do STJ, a decisão que determinou as astreintes não faz coisa julgada, abrindo possibilidade para rediscussão posterior e que para expedição de RPV é necessário o trânsito em julgado da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir o valor devido a título de astreintes por descumprimento da ordem judicial na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A multa diária fixada a título de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de configurar sanção excessiva e ensejar enriquecimento sem causa da parte beneficiária, mostrando-se adequada a limitação imposta pelo juízo de origem.
5. A simultaneidade entre a estipulação de multa cominatória e o sequestro de verba pública, além de representar dupla penalização ao ente público, acarreta risco de comprometimento do orçamento público destinado à saúde.
6. No caso, houve substituição da multa pela tutela específica em 28/08/2024 (ID 209144472 – autos de no 0715888-05.2024.8.07.0018), não existindo elementos que justifiquem a concomitância entre a multa e o sequestro de verba pública.
7. A efetividade da decisão judicial pode ser assegurada por meio do sequestro de verba pública, instrumento dotado de maior celeridade, sendo desnecessária, no caso concreto, a manutenção concomitante da multa.
8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 706, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”, sendo possível sua alteração a qualquer momento. Todavia, no caso sob análise, sendo confirmada a razoabilidade e a proporcionalidade da sua fixação, não há impedimento para a liberação do RPV.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravos de instrumentos desprovidos.
10. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ)
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 706.